Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECUSA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS. INOBSERVÂNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. LEI 70.741/2003. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67006100). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece, no artigo 40, a obrigatoriedade de reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual, ou inferior a dois salários mínimos em viagens interestaduais. Esclarece que a norma prevê desconto de no mínimo 50% no valor das passagens para aqueles que excederem as vagas gratuitas, desde que cumpram o mesmo requisito de renda. Aduz que a recorrente, idosa, e beneficiária da gratuidade, viu seu direito ser desrespeitado ao ser obrigada a pagar pela passagem, contrariando a legislação vigente. Assevera que tal conduta configura não apenas uma falha na prestação do serviço, mas também uma afronta à dignidade e aos direitos fundamentais da recorrente. Argui que o dano moral decorre, nesse caso, in re ipsa, uma vez que a violação de direitos legalmente garantidos gera impactos à honra e à integridade moral do indivíduo, especialmente em se tratando de pessoa idosa, categoria que merece proteção especial do ordenamento jurídico.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 67006104)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o fatos narrados pela autora ensejam indenização por dano moral.
6. Na origem, narra a autora que em 5/7/2024, quando se encontrava na cidade de São Domingos/MA, foi até o estabelecimento/guichê da parte requerida para reservar sua passagem com destino à Brasília/DF, valendo-se de seu direito à gratuidade. Contudo, foi informada pelo funcionário da empresa ré que não havia disponibilidade de passagens gratuitas, tendo de desembolsar a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais).
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora é nascida em 1963 (61 anos) e possui o cartão Passe Livre do Governo Federal (ID 67004854). A requerente adquiriu passagens de ônibus para os trechos a) São Domingos do Maranhão/MA - Barão de Grajau/MA - Data: 14/07/2024, classe convencional; b) Floriano/PI - Brasília/DF - Data: 14/07/2024, classe semi-leito (ID 67004856)
III. Razões de decidir
8. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
10. Dispõe o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares; para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade; no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte (art. 39). No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica; I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos; II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos. (art.40).
11. Embora seja assegurado ao idoso a gratuidade de transporte, ou o direito a redução da tarifa em transporte interestadual, a recusa da concessionária do serviço público em cumprir a determinação legal por si só não configura ato ilícito.
12. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva do consumidor fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica da autora, o que não restou comprovado nos autos. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado a autora, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos da situação vivenciada.
13. O dano moral não se presume automaticamente com a falha contratual. Para sua configuração, é necessário que o transtorno ultrapasse os meros aborrecimentos e interfira de forma grave nos direitos de personalidade da parte.
14. No caso, a negativa no fornecimento do desconto e/ou a gratuidade da passagem, não configura sofrimento ou humilhação de tal magnitude que justifique a compensação por dano moral. Não há que se falar em danos in re ipsa, porquanto era possível a ofendida produzir a prova a seu favor.
15. Assim, afasta-se a caracterização de dano moral indenizável.
16. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, entretanto, devem ser verificadas as peculiaridades do caso concreto, a fim de avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual. (AgInt no AREsp n. 2.446.072/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)
17. Precedentes deste e. Tribunal:
18. A recusa de emissão de bilhetes de passagem gratuita constitui hipótese caracterizada de meros aborrecimentos decorrente de obrigação prevista em lei, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. (Acórdão 1220715, 0735514-71.2018.8.07.0001, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 17/12/2019.)
19. A frustração por não conseguir retirar passagens interestaduais de forma gratuita, nos termos da Lei 10.741/03 não consubstancia dano moral, em sua acepção jurídica; ainda que tenha ocorrido descumprimento de lei federal, a simples violação dessa regra não induz, por si só, a ocorrência de danos morais, a menos que a recusa em fornecer os bilhetes esteja acompanhada de fatos agravantes, o que não é o caso dos presentes autos. (Acórdão 450820, 20070610148750ACJ, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 28/09/2010, publicado no DJe: 30/09/2010.)
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
22. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 58948728. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A recusa em fornecer gratuidade ou desconto no transporte coletivo, em desrespeito ao Estatuto do Idoso, por si só, não configura dano moral in re ipsa."